Tribunal: STF
Processo: RE 84307
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-08
Data de publicação: 1977-03-08

Ementa:
Funcionário público. Servidor inativo. Revisão  de  provento
em  virtude  de  aumento  decorrente  da  desvalorização  da   moeda.
Não caracteriza ofensa ao art.  102,  paragrafo  1,  da  Constituição
Federal. Recurso extraordinário não conhecido.